Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ART. 33, § 4o, DA LAD. EMPECILHO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO ADEQUADA ESTIPULADA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que as questões deduzidas nos embargos foram apreciadas pelo Colegiado.
4. O mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
5. Embargos declaratórios desprovidos.